Tribunal: TJDFT
Processo: 0752217-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0752217-70.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA NUNES ESCORCIO LIMA MOURA AGRAVADO: SAMIR DA CONCEICAO DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Nunes Escórcio Lima Moura contra decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu o requerimento de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica. Os Advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior e Guilherme P. Dolabella Bicalho informam que renunciaram ao mandato conferido pelo agravado e requerem o descadastramento do feito. Verifico que a renúncia foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau em 18.7.2024 e o agravado foi intimado a constituir novo procurador, porém o prazo transcorreu sem resposta (id 67325031). À Secretaria para descadastrar os Advogados Edvaldo Costa Barreto Júnior e Guilherme P. Dolabella Bicalho do feito. Aguarde-se a preclusão da decisão que indeferiu o requerimento liminar e o prazo para apresentação de contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos para o julgamento do mérito recursal. Publique-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator